Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018456-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MILTON SOARES DA SILVA - CPF: 522.399.691-72 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA C.C. PEDIDO DE DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS QUE REGISTRAM AUMENTAM EXCESSIVO DO CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO AVENTADA PELO CONSUMIDOR. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC E ARTIGO 36, §6o DA CF/88.
DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A não observância do contraditório e da ampla defesa na produção do laudo metrológico retira a sua força probante para desconstituir o direito da parte autora.

2. Configura falha no serviço da concessionária de energia elétrica a cobrança de consumo excessivo que foi contestado sem que haja comprovação da regularidade da mediação, motivo pelo qual impõe-se a ela o dever de indenizar.

3.
A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
(Id. 51758994), em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos ação de revisão de consumo de energia c/c pedido de dano moral, de no 1018456-11.2019.8.11.0041, movida por
Milton Soares da Silva
,

que
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para o fim:
1)

determinar a ré
revisar e readequar

as faturas posteriores ao mês de setembro de 2018, ao consumo médio de 167kWh ao mês, que corresponde a oito meses anteriores ao mês contestado, suficiente para aferir o consumo médio da parte autora;
2)
Condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

. A sentença condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85 §§2o e 8o do CPC.

A concessionária Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
o débito impugnado é exigível, pois restou comprovado a regularidade do equipamento de medição de consumo da UC No 6/308360-7;
2)
a confirmação da regularidade foi feita por órgão técnico e idôneo no caso o IPEM-MT;
3)
eventuais aumentos nos valores das contas de energia elétrica decorrem de fatores externos as instalações elétricas e alheios ao serviço prestado pela concessionária.
4)
inexiste o direito a indenização por dano moral, pois a recorrente não praticou qualquer ato ilícito.
5)
o valor arbitrado a título de danos morais se mostra excessivo no caso concreto.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para o fim de que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais, de forma alternativa pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas nas quais se requer o desprovimento do recurso (Id. 51759013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido (Id. 51758994, pág. 2), para que as publicações e intimações deste recurso para a concessionária Apelante sejam realizadas exclusivamente o nome do Dr. Murillo Espinola de Oliveira Lima – OAB/MT 3.127-A, e que todas as intimações virtuais sejam encaminhadas unicamente ao e-mail
gusmao@terra.com.br
sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

Extrai-se dos autos que Milton Soares da Silva ajuizou ação de revisão de fatura de consumo c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso S/A, aduzindo em síntese que recebeu as fatura de energia elétrica cobradas a partir do mês de setembro de 2018 com valore excessivos que não condizem com a sua realidade.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré a restabelecer o fornecimento dos serviços, e reinstalar o relógio medidor. No mérito, pugnou pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, e que sejam revisadas e readequadas as faturas posteriores ao mês de setembro de 2018, ao consumo médio dos doze meses anteriores à ele; que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de vinte salários mínimos, além das verbas de sucumbência.

A liminar foi deferida na decisão de Id. 51758645 e na mesma decisão foi deferida a inversão do ônus da prova.

Devidamente citada a parte requerida, ora apelante, apresentou contestação sustentando a regularidade da cobrança e a ausência do ato ilícito (Id. 5178953).

A contestação foi impugnada (Id. 51758961).

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada (Id. 51758970).

Pois bem,

A Requerida/Apelante busca a exigibilidade do débito cobrado consistente nas faturas de energia elétrica geradas a partir da leitura da unidade consumidora do apelado.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nesse aspecto, o código consumerista prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

Registro ainda que, a recorrente é uma prestadora de serviços públicos, e o dever de indenizar da concessionária de serviços públicos decorre do artigo 36, §6o da Constituição Federal. Confira-se:

“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se de responsabilidade objetiva que prescinde da comprovação de dolo ou culpa, restando
necessário, contudo, a demonstração dos demais elementos caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam: conduta (ação ou omissão), nexo de causalidade e resultado lesivo.

Acerca das provas, o Código de Defesa do Consumidor, dispõe no artigo 6o, inciso VIII, que é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que este for hipossuficiente ou houver verossimilhança em suas alegações.

“Art. 6o - São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras originárias de experiência. ”

No caso dos autos, é evidente a dificuldade técnica da parte autora, ora apelada, em realizar a prova necessária à defesa de sua pretensão, mormente em decorrência da natureza da causa em exame, qual seja: ação de revisão de fatura de consumo, na qual é necessário a análise técnica ao aparelho medidor de energia.

Portanto, diverso do afirmado pela concessionária recorrente, no caso concreto, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, consoante bem determinado pela magistrada de primeira instância.

A concessionária recorrente aduz que “fora realizada vistoria em 12/03/2019 e análise do medidor por órgão competente NÃO SENDO ENCONTRADA QUALQUER IRREGULARIDADE, [...]”, conforme laudo do IPEM-MT juntado no corpo das razões recursais (Id. 5178994, pág. 18).

Todavia, da análise do conteúdo dos autos, notadamente com relação à prova, tenho que ao contrário do que defende a requerida/apelante não foi observado o procedimento disposto na resolução 414/2010, isto porque
não foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório

ao autor/apelado no que tange à confecção do laudo realizado
pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MET) que possui delegação do INMETRO.

Isso é assim porque, o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo
não foi realizado na forma procedimental disciplinas no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual
não pode ser considerado como prova apta a desconstituir do direito da parte autora
. Explico:

A Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Com esse viés, no que se refere ao Laudo de Verificação Metrológica, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Id. 5178994, pág. 18), verifico que não fora observado o disposto no artigo 129, §7 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que é aplicável a espécie por analogia porquanto se trata de irregularidade aventada pelo apelado/autor (consumidor).

Destarte,
não há prova nos autos de que a concessionária apelante tenha comunicado o apelado, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
, razão pela qual é forço concluir que o laudo de verificação fora realizado de forma unilateral, descumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7o da já citada resolução:

§7o Na hipótese do §6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(Destaquei)

Assim, ainda que o pedido de vistoria tenha sido fito pelo apelado e o documento público (no caso o Laudo de Verificação Metrológica) possua força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita em lei, que no caso exigia a comunicação por escrito da parte apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.

Portanto, forçoso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa,
decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente da formalidade prevista no art. 7o da Resolução no 414/2010 da ANEEL
, isto é, de não ter oportunizado ao consumidor a possiblidade de acompanhar a avaliação técnica, razão pela qual o laudo de verificação não é prova apta a comprovar a tese da concessionária recorrente de que o consumo do apelado estava regular.

Nesse sentido, mudando o que deve ser mudado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA FÍSICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A prova técnica pericial, mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza.
Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais, como é o caso dos autos.

(Ap 17883/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

No tocante as regras tarifárias, muito embora elas possam alterar o valor a ser cobrado por Kwh é de se ressaltar que os documentos acostados nos autos demonstram um aumento abrupto do consumo de energia, posto que passou der 228KWh em agosto de 2018 alcançando até 667 KWh em outubro de 2018, ou seja, o aumento do valor cobrado foi decorrente do aumento do consumo registrado pelo aparelho medidos, não havendo prova nos autos de que aumento do valor cobrado se deu em razão das bandeiras tarifárias.

Em síntese, não há provas nos autos de que o aparelho medidor estava registrando o consumo do apelado de forma regular, pois conforme já afirmado o procedimento para aferição do equipamento se deu em desconformidade com a resolução 414/2010 se deu de forma irregular, motivo pelo qual o laudo acostado não é prova apta a desconstituir o direito do apelado.

Registre-se que, por força da inversão do ônus da prova, caberia a concessionária apelante demonstrar a regularidade do consumo aferido, no entanto não o fez, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que a

recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

A situação retratada nos autos estampa, com clareza hialina, a falha na prestação de serviço da recorrente, eis que efetuou cobrança recorrente de consumo de energia que não comprovou ser regular,
o que, via de consequência, igualmente exclui a tese de exercício regular do direito.

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária apelante
,
é inconteste o direito do recorrido à
indenização por dano moral.

Passo a análise do quantum indenizatório a título de dano moral, eis que a recorrente pugnou pela sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. ”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (Destaquei)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020